Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0713390-46.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ FELIPE BOTTURA NAPOLITANO APELADO: THAMIRES DA SILVA VALACHE DECISÃO Trata-se de ação penal privada ajuizada pela querelante, ora Recorrida, contra o ora Recorrente, pela suposta prática do crime de injúria (art. 140, caput, do CP), na qual o recorrente foi condenado, nos termos da queixa-crime, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Recorre o querelado para postular a sua absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do CPP. A apelação criminal, em se tratando de ação penal de natureza privada exige o recolhimento do preparo, na forma prevista pelo artigo 30, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Tendo em vista que se trata de hipótese de recurso em que a parte pretende obter o reconhecimento de sua absolvição, em homenagem ao princípio da ampla defesa, como forma de permitir a análise das razões apresentadas no recurso interposto, faculto ao Recorrente prazo para efetuar o pagamento das custas e do preparo, não obstante a previsão do artigo 31, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que prevê que o comprovante de recolhimento das custas e do preparo deve ser juntado aos autos dentro do prazo regimental de 48 horas, sob pena de deserção. Isto posto, faculto ao Recorrente o prazo de 48 horas para juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada ainda a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator